Tribunal: TJES
Processo: 0000305-84.2020.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000305-84.2020.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

APELADO: ADEMIR REBULI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de relação contratual com o consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo inaplicável exigir do autor a produção de prova negativa.

2. Da ausência de apresentação do contrato decorre a comprovação da falha na prestação do serviço bancário, razão pela qual se impõe o reconhecimento da responsabilidade civil dos requeridos, incluindo o cessionário do crédito, ora apelante.

3. A negativação indevida do nome do consumidor caracteriza dano moral presumido, prescindindo da demonstração de prejuízo concreto.

4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000305-84.2020.8.08.0001

Apelante: Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A

Apelado: Ademir Rebuli

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio – ES, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por Ademir Rebuli, na qual o Magistrado de origem julgou procedente o pedido para declarar a invalidade do contrato discutido nos autos, ratificando a tutela de urgência e condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que: (a) a dívida cobrada teve origem em cessão de crédito realizada pelo Banco Itaucard S/A para a Iresolve Companhia Securitizadora, com devida notificação ao consumidor; (b) a ausência de notificação da cessão não exime o devedor da obrigação de pagamento; (c) o contrato é válido e eficaz, não havendo que se falar em inexigibilidade do débito; (d) não há ato ilícito na conduta da recorrente, sendo legítima a cobrança realizada; e (e) a indenização por danos morais deve ser afastada ou, subsidiariamente, reduzida, pois inexiste comprovação de dano à honra do recorrido.

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se estão presentes os pressupostos para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais, bem como se o valor fixado a esse título em primeiro grau afigura-se adequado.

Trata-se de ação ajuizada por Ademir Rebuli, idoso com 72 anos, em razão da alegada contratação fraudulenta de cartão de crédito junto ao Banco Itaú, posteriormente cedido à Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., culminando com a negativação indevida de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito em setembro de 2019. O valor do débito inscrito era de R$ 23.389,68.

O autor nega ter realizado qualquer contratação com a instituição financeira, alegando que foi vítima de fraude, tendo seu nome utilizado indevidamente, sem qualquer manifestação de vontade válida para celebração do contrato. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a inexistência da relação contratual, com base na ausência de prova da contratação por parte dos réus, e condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

De início, é importante destacar que o contrato, conforme ressaltado pelo magistrado de origem, sequer foi localizado nos arquivos do banco cedente. Não foi apresentada qualquer via física ou digital do suposto instrumento contratual. A apresentação do contrato em tais hipóteses é ônus da instituição financeira, conforme art. 373, II, do CPC. Afinal, não se pode exigir do consumidor a prova negativa da contratação, situação que configuraria a denominada “prova diabólica”.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, incide a Súmula 479 do STJ, que estabelece que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

No caso concreto, da ausência de apresentação do contrato decorre a comprovação da falha na prestação do serviço bancário, razão pela qual se impõe o reconhecimento da responsabilidade civil dos requeridos, incluindo o cessionário do crédito, ora apelante.

A negativação indevida do nome do recorrido configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto. O abalo à honra objetiva do consumidor decorre automaticamente da ilicitude da inscrição.

No entanto, a indenização por danos morais não pode ser arbitrada de forma a representar enriquecimento sem causa, devendo atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao excesso.

No caso, embora o apelado tenha efetivamente sofrido abalo decorrente da negativação indevida, não há circunstâncias excepcionais ou agravantes que justifiquem a fixação de valor elevado. Considerando os parâmetros utilizados por este e. TJES em hipóteses semelhantes, a natureza do ilícito, a ausência de provas de maiores consequências financeiras ou sociais decorrentes do evento danoso, o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que se mostra suficiente para reparar o dano experimentado, sem representar enriquecimento indevido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA INDEVIDA. QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO ANTERIOR À CESSÃO DO CRÉDITO E À INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débito e de indenização por danos morais ajuizada por consumidor em face de instituição financeira (banco). 2. Quitação antecipada do empréstimo e falha do banco em não dar baixa no sistema interno. 3. Cessão do crédito e negativação do nome do consumidor realizadas depois da quitação da dívida. 4. Banco que não se desincumbe do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 5. Reconhecimento da negativação como indevida que caracteriza dano moral indenizável. 6. Entendimento firme do e. TJES no sentido de que a indevida inscrição de nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito causa dano moral “in re ipsa”, isto é, o dano decorre do próprio ato ilícito, prescindindo da demonstração do prejuízo. Precedentes do e. TJES. 7. Valor da indenização fixado na Sentença, na ordem de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não destoa da jurisprudência do e. TJES em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado. 8. Sentença mantida. 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº
5001109-23.2020.8.08.0047, Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Data: 25/Oct/2021)

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros de mora, pela Taxa Selic
deduzido o IPCA-E desde a ocorrência do evento danoso (data da negativação) até o arbitramento, a partir do qual a Taxa Selic deverá passar a incidir em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 14.04.2025 a 23.04.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.